Tribunal: TJMT
Processo: 1016890-76.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016890-76.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GREICE KELLY PEREIRA BARROS - CPF: 040.909.951-16 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1016890-76.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

GREICE KELLY PEREIRA BARROS

Recorrido(s):

OI S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/09/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE INFORMAÇÕES SISTÊMICAS E FATURAS – LASTRO PROBATÓRIO NÃO IMPUGNADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em defesa, a Recorrida juntou faturas e informações sistêmicas que acusam linha de telefonia cadastrada em nome da Recorrente, com saldo devedor em aberto.

Sobre o lastro probatório juntado, a Recorrente em nada se manifestou no momento oportuno, deixando transcorrer in albis o prazo para impugnar a contestação.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar legalidade dos débitos e legitimidade das cobranças, não fazendo a Recorrente jus ao recebimento de qualquer indenização frente a legalidade da negativação.

Entretanto, como não houve recurso da parte Reclamada, impossível a reforma da sentença para pior, em razão do princípio tantum devolutum quantum appellatum e da vedação da reformatio in pejus, pelo que mantenho a sentença que declarou a inexistência dos débitos.

Manutenção da sentença. Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.
Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém ambos suspensos, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2o e 3o CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021